Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. OMISSÃO OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O embargante afirma que a decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento carece de fundamentação e, portanto, deve ser considerado eivado de omissão e obscuridade.

2. A decisão foi devidamente e claramente fundamentada.

3. Não há no decisum omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando ocorre divergência entre as teses defendidas pelo embargante e as razões e fundamentos que levaram o Colegiado Julgador ao convencimento necessário para o julgamento.

4. O embargante pretende, apenas, a adequação da decisão ao seu entendimento.
5. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.